Tribunal: TJPA
Processo: 0013109-74.2016.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I, II E IV DO CP. RECURSO DE CLEITON FREITAS RODRIGUES. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O FEITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. EXORDIAL QUE DESCREVE SUSCINTAMENTE A CONDUTA DOS RECORRENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE REVELAM INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE ARREMESSOU UM ARTEFATO DE CONCRETO NA CABEÇA DO OFENDIDO SEM CHANCE DE DEFESA POR NÃO ACEITAR O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES REALIZADO EM FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA JUSTIFICANDO A ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS DOS INCS. I, II E IV DO ART. 121 DO CP. RECURSO DE CLEDSON ALÍCIO FREITAS. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE ATRAIU O OFENDIDO PARA O LOCAL DO CRIME E QUE ESTE FOI MORTO POR MEIO DE ARREMESSO DE UM ARTEFATO DE CONCRETO NA SUA CABEÇA E SEM CHANCE DE DEFESA, POR NÃO ACEITAR O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES REALIZADO EM FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA, SENDO ADMISSÍVEIS AS QUALIFICADORAS DOS INCS. I, II E IV DO ART. 121 DO CP. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DE CLEITON FREITAS RODRIGUES1. Esta turma não dispõe de competência para apreciar a legalidade da prisão do recorrente Cleiton Freitas Rodrigues, nos termos do art. 30, inc. I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Corte.2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. A exordial acusatória foi clara em dizer que o recorrente Cleiton Freitas Rodrigues foi quem arremessou um artefato de concreto na cabeça da vítima, causa eficaz da sua morte. Portanto, não há que se dizer a sua conduta não foi individualizada, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.3. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. As provas produzidas durante a instrução processual fornecem indícios no sentido de que o recorrente desferiu um artefato de concreto na cabeça do ofendido e que este foi atacado por três pessoas, o que lhe impossibilitou de se defender das agressões, sendo que o motivo do crime foi o fato de não aceitar a venda de substâncias entorpecentes na porta da sua residência, revelando, desse modo, a sua admissibilidade.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.RECURSO DE CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. As provas produzidas durante a instrução processual fornecem indícios no sentido de que o recorrente conduziu o ofendido até o local do crime e que este foi atacado por três pessoas, o que lhe impossibilitou de se defender das agressões, sendo que o motivo do crime foi o fato de não aceitar a venda de substâncias entorpecentes na porta da sua residência, revelando, desse modo, a sua admissibilidade.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013109-74.2016.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RECORRENTE: CLEITON FREITAS RODRIGUES E CLEDSON FREITAS RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCÁTER
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I, II E IV DO CP.
RECURSO DE CLEITON FREITAS RODRIGUES
. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O FEITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. EXORDIAL QUE DESCREVE SUSCINTAMENTE A CONDUTA DOS RECORRENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE REVELAM INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE ARREMESSOU UM ARTEFATO DE CONCRETO NA CABEÇA DO OFENDIDO SEM CHANCE DE DEFESA POR NÃO ACEITAR O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES REALIZADO EM FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA JUSTIFICANDO A ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS DOS INCS. I, II E IV DO ART. 121 DO CP.
RECURSO DE CLEDSON ALÍCIO FREITAS
. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE ATRAIU O OFENDIDO PARA O LOCAL DO CRIME E QUE ESTE FOI MORTO POR MEIO DE ARREMESSO DE UM ARTEFATO DE CONCRETO NA SUA CABEÇA E SEM CHANCE DE DEFESA, POR NÃO ACEITAR O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES REALIZADO EM FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA, SENDO ADMISSÍVEIS AS QUALIFICADORAS DOS INCS. I, II E IV DO ART. 121 DO CP. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

RECURSO DE CLEITON FREITAS RODRIGUES
1.

Esta turma não dispõe de competência para apreciar a legalidade da prisão do recorrente Cleiton Freitas Rodrigues, nos termos do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.
2.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
A exordial acusatória foi clara em dizer que o recorrente Cleiton Freitas Rodrigues foi quem arremessou um artefato de concreto na cabeça da vítima, causa eficaz da sua morte. Portanto, não há que se dizer a sua conduta não foi individualizada, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.
3.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
As provas produzidas durante a instrução processual fornecem indícios no sentido de que o recorrente desferiu um artefato de concreto na cabeça do ofendido e que este foi atacado por três pessoas, o que lhe impossibilitou de se defender das agressões, sendo que o motivo do crime foi o fato de não aceitar a venda de substâncias entorpecentes na porta da sua residência, revelando, desse modo, a sua admissibilidade.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
RECURSO DE CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES
1.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
As provas produzidas durante a instrução processual fornecem indícios no sentido de que o recorrente conduziu o ofendido até o local do crime e que este foi atacado por três pessoas, o que lhe impossibilitou de se defender das agressões, sendo que o motivo do crime foi o fato de não aceitar a venda de substâncias entorpecentes na porta da sua residência, revelando, desse modo, a sua admissibilidade.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEITON FREITAS RODRIGUES
e
CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES
, inconformados com a decisão que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CP, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente
CLEITON FREITAS RODRIGUES
arguiu a nulidade do processo, afirmando que a exordial acusatória não individualizou sua conduta, fato que infringe o princípio da ampla defesa. No mérito, alega que não existem provas robustas do seu envolvimento no delito.

Pede o provimento do recurso para anular o processo ou, subsidiariamente, ser absolvido e responder o processo em liberdade.

Por sua vez,
CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES
, aduz que as provas colhidas nos autos não reúnem indícios da sua participação no crime.

Pede o provimento do recurso a fim de ser impronunciado ou que haja a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, o recorrido aguarda o improvimento de ambos os recursos, afirmando que não houve qualquer nulidade no processo e os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório demonstram indícios do envolvimento dos recorrentes no delito e da admissibilidade das qualificadoras.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 31/05/2016, na cidade de Marabá, a vítima Armando Dias de Almeida Filho estava conversando com o recorrente Cledson Alício Freitas Rodrigues em frente a uma distribuidora, ocasião em que chegaram ao local o recorrente Cleiton Freitas Rodrigues, acompanhado do corréu, já falecido, Richard Davinth da Silva Sousa. Ato contínuo, os três indivíduos começaram a espancar o ofendido, momento em que o recorrente Cleiton lhe atingiu com um artefato de concreto na cabeça, causando-lhe a morte. Durante as investigações, descobriu-se que o motivo do crime foi a circunstância da vítima não aceitar a venda de entorpecentes na sua residência, caracterizando a sua torpeza, bem como a crueldade do meio, pois o golpe com o artefato de concreto causou fraturas externas com a perda de massa encefálica
RECURSO DE CLEITON FREITAS RODRIGUES
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DE DENÚNCIA

Em sede de preliminar o recorrente
CLEITON FREITAS RODRIGUES
arguiu a nulidade do processo, afirmando que a exordial acusatória não individualizou sua conduta, fato que infringe o princípio da ampla defesa.

Sem razão o recorrente. Da leitura da exordial acusatória (fls. 03), verifica-se que esta é clara em dizer que este foi quem arremessou um artefato de concreto na cabeça da vítima, causa eficaz da sua morte. Portanto, não há que se dizer a sua conduta não foi individualizada, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

2 - MÉRITO

No mérito, alega que não existem provas robustas do seu envolvimento no delito.

Analisando as provas produzidas durante a instrução processual verifica-se que as testemunhas Marlete Lima de Almeida e Maria Ferreira Lima (depoimentos gravados na mídia de fls. 90), fornecem indícios no sentido de que o recorrente desferiu um artefato de concreto na cabeça do ofendido.

Ressalta-se quanto às qualificadoras, os testemunhos citados acima demonstraram que o ofendido foi atacado por três pessoas, o que lhe impossibilitou de se defender das agressões, sendo que o motivo do crime foi o fato do ofendido não aceitar a venda de substâncias entorpecentes na porta da sua residência, revelando, desse modo, a sua admissibilidade.

Ademais, esta turma não dispõe de competência para apreciar a legalidade da prisão do recorrente, nos termos do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.

Portanto, rejeito os presentes argumentos.
RECURSO DE CLEDSON ALÍCIO FREITAS RODRIGUES

Aduz o recorrente que as provas colhidas nos autos não reúnem indícios da sua participação no crime nem demonstram as qualificadoras do crime.

Ora, a prova colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos de Marlete Lima de Almeida e Maria Ferreira Lima (depoimentos gravados na mídia de fls. 90), apontam indícios que foi o recorrente que levou a vítima até o local do crime.

Quanto às qualificadoras, os testemunhos citados acima demonstraram que o ofendido foi atacado por três pessoas, o que lhe impossibilitou de se defender das agressões sendo que o motivo do crime foi o fato do ofendido não aceitar a venda de substâncias entorpecentes na porta da sua residência, revelando, desse modo, a sua admissibilidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator